Tribunal: STJ
Processo: 0343816-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033985 - RN(2025/0343816-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WEVERTON RODRIGUES DA SILVA LUCAS (PRESO)
ADVOGADO
: VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN019265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado habeas corpus,
em razão de substituição do ato coator por nova decisão judicial que ratificou a prisão preventiva do
paciente.
2. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no
o,
art. 2
§ 2o, da
da
e
do Código Penal.
Lei n. 12.850/2013; art. 35
Lei n. 11.343/2006
art. 287
3. Nas razões do recurso, a Defesa reiterou as alegações apresentadas na inicial do habeas corpus
quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar do
acusado, buscando a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental pelo órgão
colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que ratificou a prisão preventiva do
agravante apresenta fundamentação idônea e se estão presentes os requisitos necessários para a
manutenção da medida cautelar.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática foi proferida com base na prejudicialidade do habeas corpus, uma vez que
o ato coator foi substituído por nova decisão judicial que ratificou a prisão preventiva do paciente.
6. Os argumentos apresentados no recurso não foram suficientes para desconstituir os fundamentos
da decisão agravada, que deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A substituição do ato coator por nova decisão judicial que ratifica a prisão preventiva do paciente
torna prejudicado o habeas corpus. 2. Os argumentos apresentados no recurso não foram suficientes
para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.
Dispositivos relevantes citados:
o, § 2o;
Código Penal,
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Lei n. 11.343/2006, art. 35;
art. 287.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54531535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:33
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: cfc5074f-f3ff-4410-9550-22923664b4d1

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54531535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:33
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: cfc5074f-f3ff-4410-9550-22923664b4d1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033985 - RN(2025/0343816-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WEVERTON RODRIGUES DA SILVA LUCAS (PRESO)
ADVOGADO
: VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN019265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou
prejudicado habeas corpus, em razão de substituição do ato coator por nova
decisão judicial que ratificou a prisão preventiva do paciente.
2. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos
delitos previstos no
o, § 2o, da
da
art. 2
Lei n. 12.850/2013; art. 35
e
do Código Penal.
Lei n. 11.343/2006
art. 287
3. Nas razões do recurso, a Defesa reiterou as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea e dos
requisitos necessários para a prisão cautelar do acusado, buscando a
reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental pelo órgão
colegiado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54034676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: 81565eba-37bd-41b3-853d-94452491effd

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que ratificou a
prisão preventiva do agravante apresenta fundamentação idônea e se estão
presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida cautelar.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática foi proferida com base na prejudicialidade do
habeas corpus, uma vez que o ato coator foi substituído por nova decisão
judicial que ratificou a prisão preventiva do paciente.
6. Os argumentos apresentados no recurso não foram suficientes para
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A substituição do ato coator por nova decisão judicial que ratifica a prisão
preventiva do paciente torna prejudicado o habeas corpus. 2. Os argumentos
apresentados no recurso não foram suficientes para desconstituir os
fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.
Dispositivos relevantes citados:
o, § 2o;
Código Penal,
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Lei n. 11.343/2006, art. 35;
art. 287.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por WEVERTON RODRIGUES DA
SILVA LUCAS contra decisão de minha lavra, por meio da qual julguei prejudicado
o habeas corpus (fls.
).
73/75
Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela
suposta prática dos delitos previstos no
o, § 2o, da
da
art. 2
Lei n. 12.850/2013; art. 35
e
do Código Penal.
Lei n. 11.343/2006
art. 287
Documento eletrônico VDA54034676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: 81565eba-37bd-41b3-853d-94452491effd

Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a prisão cautelar do acusado.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente
mantida, in verbis (fls.
):
73/75
Em consulta ao andamento processual disponível no site do Tribunal a quo,
observa-se que a decisão do Desembargador Relator da impetração
originária, impugnada no habeas corpus, foi substituída pela decisão de
manutenção da medida extrema exarada, em momento, posterior, pelo Juízo
de primeiro grau sob novos argumentos que não foram postos neste pedido,
até porque inexistente o ato judicial.
Como bem anotado na manifestação ministerial, "destarte, conforme as
informações prestadas pelo Tribunal de origem (e-STJ fls.
), verifica-se
58/61
que, após a prolação do ato coator e a impetração do presente mandamus,
protocolado em 9 de setembro de 2025, foi proferida nova decisão judicial,
em 10 de setembro de 2025, que, além de receber a denúncia oferecida em
desfavor do paciente, ratificou a prisão preventiva anteriormente decretada,
objeto do ato coator", não se tratando mais da mesma fundamentação a ser
analisada neste sede.
Assim, segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, evidencia-se a
prejudicialidade do writ, uma vez que se insurge contra novo título judicial
que não existia por ocasião do ajuizamento do presente feito, mas que não
pode ter seu conteúdo desconsiderado porque substitui o anterior.
Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, o remédio heróico foi
considerado prejudicado, uma vez que o ato coator foi substituído por nova decisão
judicial que ratificou a prisão preventiva do paciente agregando novos elementos, o que
encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser
integralmente mantido por seus próprios termos. Ante o exposto, nego provimento ao
agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54034676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: 81565eba-37bd-41b3-853d-94452491effd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.985 / RN
Número Registro: 2025/0343816-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08035680820258205102 08146120420258200000 08411773720258205001 8035680820258205102
8146120420258200000 8411773720258205001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VITOR RAMALHO RODRIGUES
ADVOGADO
: VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN019265
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: WEVERTON RODRIGUES DA SILVA LUCAS (PRESO)
CORRÉU
: FABIO AURELIO OLIVEIRA DE FARIAS
CORRÉU
: RICKSON DE SOUZA LEANDRO
CORRÉU
: WEVERTON RODRIGUES DA SILVA LUCAS
CORRÉU
: EDUARDA BRITO DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
Documento eletrônico VDA54472179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: 9ba99d74-94b3-4f03-aced-2ce6556ac302

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WEVERTON RODRIGUES DA SILVA LUCAS (PRESO)
ADVOGADO : VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN019265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: 9ba99d74-94b3-4f03-aced-2ce6556ac302